Tribunal: TJES
Processo: 5039547-22.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039547-22.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: LAURITA FERREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. INDICAÇÃO DE TERCEIRO COMO RECORRENTE. CORREÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5039547-22.2022.8.08.0024

Embargante: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Embargado: LAURITA FATIMA JOSE DE MORAES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o embargado apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que o acórdão constou o nome BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A,

todavia ele não faz parte da lide.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão (ID 7566172) proferido, alegando erro material.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: "
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.
"

Em detida análise dos autos verifico que a razão assiste ao recorrente, pois o acórdão constou que o recurso inominado foi interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, quando deveria constar que o recurso foi interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
,

para retificar o trecho do acórdão que passará a constar a seguinte redação:

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença objurgada tão somente para reconhecer a restituição de forma simples dos valores descontados do benefício previdenciário da recorrida, em razão do contrato de empréstimo consignado em comento, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação.

No mais, mantenho o acórdão como proferido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)